Tribunal: TJMT
Processo: 0043660-42.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043660-42.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN VENTURA DE SOUZA - CPF: 048.980.421-71 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0069-08 (VÍTIMA), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), DEVERSON ROBERTO NOGUEIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSAÍ ATACADISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155,
CAPUT
, CP C.C ART. 14 II DO CP).
RECURSO MINISTERIAL
. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO DEFINITIVA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR AO QUANTUM RELATIVO A UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A decisão pela qual é rejeitada a denúncia por atipicidade material da conduta, aplicando ao caso o
princípio da insignificância
ou do
crime de bagatela
, tem caráter definitivo e, portanto, desafia recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

1.1 O
valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime, impede a aplicação do
Princípio da Insignificância
, mormente, se aliado à
reincidência
do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a decisão do
MM. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Renan Ventura de Souza,
que lhe imputou a conduta descrita no
art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do CP
, com base no art. 395, III, do CPP, pela aplicação do “
princípio da insignificância”.

Em suas razões recursais, argumenta que “...
em que pesem os argumentos da r. decisão de fls. 44/45, tais não merecem amparo, tendo em vista que no caso em apreço não se vislumbra a ocorrência da insignificância, eis que a análise isolada do valor do bem subtraído por si só não se coaduna com o reconhecimento da bagatela
. ”.

Aponta, ainda, que não se aplica o
princípio da insignificância,
visto, que o recorrido é renitente na prática delitiva, não preenchendo os requisitos necessários para a concessão da ‘
benesse’
. (Id. 162900318-Pg.17)

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id. 162900345).

Nesta instância, i.
PGJ
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 169622683).

“
Sumário
: Recurso em Sentido Estrito – Decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para a ação penal (art. 395, III, do CP) – Pleito de reforma da decisão atacada, com o consequente recebimento da denúncia – Procedência – Análise equivocada do juiz singular –
Modus operandi
revela audácia na prática do crime, além do valor da
res furtiva
não se revelar irrisório – Contumácia delitiva do apelado – Não preenchimento dos requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância – Precedentes –
Pelo provimento do recurso.
” (Grifei)

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, importa salientar que a decisão ora recorrida tem natureza definitiva, nos termos do art. 593, II, do CPP, porquanto rejeitou a denúncia por atipicidade material da conduta, aplicando ao caso o princípio da insignificância ou bagatela.

Assim, eventual inconformidade recursal deve ser levantada através de recurso de apelação, e não recurso em sentido estrito, como ocorreu, na espécie.

Entretanto, em observância ao princípio da fungibilidade (CPP, art. 579), conheço do recurso em sentido estrito como apelação.

Prosseguindo, cediço que, para o reconhecimento da atipicidade da conduta, por incidência do
Princípio da Insignificância
, deve-se levar em consideração cumulativamente:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria ordem social.

Com efeito, para fins de aplicação do Princípio da Bagatela, considera-se irrisório o bem avaliado em
quantum
inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo. (...)” (HC 459.623/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018).

No caso dos autos, à época do crime (24.11.2017), o salário mínimo vigente era de R$ 937,00, ou seja, para se considerar irrisório o prejuízo à vítima, o valor da r
es furtiva
não poderia ultrapassar R$93,70.

Conforme Auto de Apreensão anexado sob Id. 162900318- Pág. 20, o apelante subtraiu da vítima 4 cortes de peça coração alcatra que foram avaliados indiretamente em R$250,00, ou seja, em valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Não fosse suficiente, conforme consignado em sentença, o apelante

é reincidente e, malgrado o entendimento do STF (HC 123108, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 3/8/2015, publicado em 1o/2/2016), segundo o qual, a reincidência, por si só, não impede o reconhecimento da insignificância penal da conduta, entendo que tal circunstância, associada ao valor da
res
e a incidência, é suficiente para impedir a aplicação do indigitado instituto penal.

Acerca da matéria, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) A aplicação do princípio da insignificância encontra-se em reluzente construção, a partir dos elementos vetoriais já sinalizados pelo Supremo Tribunal Federal, amplamente reconhecidos como critérios hermenêuticos, o que desvela, a mancheias, a importância do papel do Judiciário enquanto agente de formulação de política criminal, a permitir a aplicação do princípio com a máxima prudência,
sendo legítima a sentença que arreda a sua aplicação à luz da reincidência do acusado, a par do valor considerável da
res furtiva
.
(...)” (Ap 152826/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) Destaquei.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para
receber a denúncia
oferecida contra
Renan Ventura de Souza
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do CP
, determinando o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023